Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700340-39.2021.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR EMBARGADO: ROBERTA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, PEDRO NEIVA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 53820437) interpostos por WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR contra decisão proferida em ID 53416761, que não conheceu do recurso interposto, eis que manifestamente inadmissível. Em suas razões (ID 53820437), o embargante aduz que “no caso em questão o princípio da fungibilidade recursal deve ser perfeitamente aplicado, eis que não se tratou de um erro grosseiro, mas apenas de erro quanto a nomenclatura utilizada.” Afirma que “o atestado médico juntado possui data anterior a decisão interlocutória, o prazo recursal, portanto, foi no período em que o Advogado teve mal súbitos, concluindo-se que houve impossibilidade de cumprimento do ato tempestivamente, vez que o nobre Causídico esteve enfermo durante todo o prazo para apresentação dos documentos determinados, sendo o caso, portanto, de devolução do prazo. Assim, o advogado permanece e esteve impossibilitado de exercer suas atividades no período de 13 de setembro a 13 de outubro, o que, evidentemente, não pode prejudicar o seu representado, ou seja, o autor da ação, ora embargante.” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, visando "seja apreciado e deferido o pleito de restituição de prazo para oferecimento de apelação da (terceira) sentença do juízo a quo (ID 118676856) e, de igual modo, que haja a anulação do seu trânsito em julgado.” É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que: “(...) Ausente dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível, constata-se que a interposição de "agravo de instrumento" na hipótese caracteriza erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...)” E mais, a decisão embargada acabou por enfrentar o mérito da matéria posta “sub judice”, ao consignar expressamente, “verbis”: “(...) mesmo que se ultrapassasse a barreira do conhecimento, no caso, não ficou comprovado que o problema de saúde do advogado o impediu de praticar o ato ou de constituir mandatário para tanto. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato" (STJ, AgRg no AREsp 645.111/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/08/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 512.193/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 03/06/2015; AgRg no AREsp 658.428/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/03/2016. Nessa linha, pacificou-se o entendimento de que a força maior, que possibilita a devolução do prazo recursal, somente será configurada quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato (STJ, AgRg no AREsp 202.402/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 04/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 682.574/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 17/06/2015. Seguindo essa orientação, o colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 1.004 do CPC, adotou igual entendimento, no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.485/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.221.052/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/11/2018; AgInt nos EDcl no RCD no AREsp 657.035/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/06/2018; AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2019.” Ou seja, mesmo que se aplicasse o princípio da fungibilidade recursal, o pleito de restituição do prazo visando o cumprimento do despacho pretérito, afastando-se a deserção, foi devidamente enfrentado e rejeitado, conforme se observa do “decisum” embargado. De acordo com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em qualquer violação de ordem jurídica-processual quando, suficientemente fundamentado o "decisum”, o magistrado deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020, dentre inúmeros outros julgados) Da análise dos embargos declaratórios constata-se que o embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que indeferiu a medida antecipatória vindicada, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator